Tribunal: TJES
Processo: 5001230-81.2025.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001230-81.2025.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIRA SCHWANZ WANDERMUREM
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5001230-81.2025.8.08.0045

Recorrente(s):
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA

Recorrido(s):
JACIRA SCHWANZ WANDERMUREM A

Juízo de origem:
Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de São Gabriel da Palha-ES

Juiz Sentenciante:
Dr. Paulo Moises de Souza Gagno

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta por JACIRA SCHWANZ WANDERMUREM contra SICREDI ESSENCIA com o objetivo de obter a restituição dobrada de valores subtraídos de sua conta e reparação por danos extrapatrimoniais. Alega a autora que, em 28/06/2024, recebeu crédito de restituição de Imposto de Renda (R$ 3.177,05) em sua conta poupança. Contudo, em 10/09/2024, foi surpreendida com um débito de R$ 1.391,36 referente a uma fatura de cartão de crédito Mastercard que jamais desbloqueou ou utilizou. Relata que, apesar de ter alertado o banco sobre mensagens suspeitas em agosto de 2024, foi orientada a ignorá-las. Para tanto, sustenta a parte requerente a falha na segurança do serviço bancário e a incidência da responsabilidade objetiva. Por fim, busca a parte demandante a condenação da ré ao pagamento de R$ 2.782,72 (repetição em dobro) e R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos:
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda (...) para: (I) CONDENAR a requerida a devolução em dobro dos valores nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, com o abatimento da quantia já reembolsada. (II) CONDENO a parte Requerida a pagar a Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais (...).".

3.
Inconformada, a parte ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) inaplicabilidade do CDC por se tratar de "ato cooperativo" regido pela Lei 5.764/1971; (ii) ausência de ato ilícito, vez que o estorno integral foi realizado administrativamente; (iii) inexistência de má-fé a justificar a repetição em dobro; (iv) ausência de prova de abalo moral, tratando-se de mero dissabor patrimonial já reparado; e (v) exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo).

4.
Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões, refutando a tese de "ato cooperativo", reafirmando a falha de segurança da instituição que permitiu compras em cartão bloqueado e destacando que o estorno só ocorreu após o ajuizamento da lide, mantendo-se a resistência injustificada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar se a ocorrência de fraude por terceiro em cartão não desbloqueado configura falha na prestação do serviço; e (iii) verificar se o estorno tardio afasta a condenação à repetição dobrada e ao dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as cooperativas de crédito, ao ofertarem serviços bancários e financeiros no mercado, equiparam-se às instituições financeiras, atraindo a incidência do CDC e da Súmula 297/STJ. A relação de consumo é caracterizada pela vulnerabilidade técnica e econômica do cooperado frente ao sistema de segurança da instituição.

7.
Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros. No caso, restou incontroverso que o débito de R$ 1.391,36 decorreu de compras fraudulentas na Amazon. A permissão de transações em cartão que sequer havia sido desbloqueado pela cliente constitui defeito grave na prestação do serviço (art. 14, CDC).

8.
O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a devolução em dobro, salvo engano justificável. A Recorrente não logrou demonstrar erro escusável, visto que o débito ocorreu em conta poupança destinada à reserva familiar e, sobre o ponto, a consumidora chegou a alertar sobre as suspeitas previamente, sendo negligenciada pela preposta da ré. O estorno foi realizado apenas em 12/08/2025, isto é, após a citação judicial e quase um ano após o fato, situação que não elide a má-fé da demora e a resistência à pretensão.

9.
O dano moral não decorre de mera cobrança indevida, mas da privação de verba de natureza alimentar (restituição de IR) por período excessivo (quase um ano) e da angústia gerada pela falha de segurança que ignorou os alertas da autora. O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO

10.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de embargos que reconheceu o montante devido e extinguiu a execução pela satisfação do crédito.

11
.Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 20% do valor da condenação.

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)